Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-96.2020.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.